Tribunal: TJPA
Processo: 0823582-53.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823582-53.2024.8.14.0401

APELANTE: BARBARA COSTA BELO

APELADO: JOAO BATISTA DO CARMO BELO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que revogou medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas com fundamento na Lei Maria da Penha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a manutenção de medidas protetivas de urgência na ausência de violência baseada em gênero; e (ii) estabelecer se a revogação dessas medidas exige oitiva prévia da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha exigem, para sua manutenção, a existência de situação de risco relacionada à condição de gênero, hipossuficiência ou vulnerabilidade da vítima.

4. Divergências familiares sobre cuidados com parente idosa, sem demonstração de violência de gênero, não autorizam a subsistência das medidas protetivas.

5. O processo teve sua instrução concluída com a triangulação da relação processual, estando a causa madura para julgamento.

6. A ausência de violência de gênero afasta a incidência da Lei 11.340/2006, sendo incabível a manutenção de medidas protetivas em tal contexto.

7. A oitiva da vítima não é exigida quando o juízo reconhece a inexistência de pressupostos que justifiquem a aplicação da Lei Maria da Penha, tornando desnecessária a apuração da cessação de risco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“É desnecessária a oitiva da vítima para a revogação de medidas protetivas quando o juízo reconhece a ausência dos pressupostos de aplicação da Lei 11.340/2006, pois a verificação da cessação do risco pressupõe a incidência da norma protetiva, o que se afasta, de plano, quando ausente o vínculo jurídico ou fático que a justifique.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 11.340/2006; CPC/2015, art. 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Criminal nº 5003729-70.2024.8.13.0324, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 13.11.2024; TJMG, Apelação Criminal nº 0106787-52.2017.8.13.0056, Rel. Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, j. 29.05.2019; TJMG, Apelação Criminal nº 5001260-81.2022.8.13.0175, Rel. Desa. Kárin Emmerich, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 20.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Barbara Costa Belo apela da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que revogou as medidas protetivas de urgência previstas na Lei n. 11.340/2006, fixadas em em desfavor de João Batista do Carmo Belo (ID 25916961).

A apelante pugna pela manutenção das medidas protetivas de urgência, sustentando que independem de causa ou motivação de gênero, além da necessidade de oitiva prévia da vítima quanto à cessação efetiva da situação de risco (ID 25916966).

O apelado, em sede de contrarrazões, manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 25916971).

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do recurso (ID 29714965).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento

No presente caso as medidas protetivas foram deferidas liminarmente através da decisão de ID
25916934
, tendo o requerido apresetado contestação (ID
25916946
), seguido de réplica pela requerente (ID
25916955
), e parecer ministerial pugnando pela revogação das cautelares e extinção do feito (ID

25916960
).

Nesse contexto, o juízo de primeiro grau decidiu pela revogação das medidas protetivas de urgência, conforme fundamentos expostos na sentença, transcrita no essencial:

Entendo desnecessária a produção de provas em audiência, haja vista que o objeto dos presentes autos é tão somente para a apreciação da manutenção e/ou revogação das medidas protetivas de urgência. Tenho que a causa está suficientemente instruída para o seu julgamento, pelo que passo a sua apreciação nos termos do art. 355, I, do Novo Código de Processo Civil.

Esclareço, por oportuno, que o presente feito não visa a apuração do fato delituoso, mas sim de medidas protetivas, em decorrência de agressão psicológica sofrida pela vítima. A medida protetiva prevista na lei nº 11.340/06, como é sabido, visa a garantia da ofendida que se encontra em situação de risco, resguardando-lhe, além de sua incolumidade física e psíquica, o direito de uma vida sem violência e com harmonia, solidariedade, respeito e dignidade, fundamentos esses que devem prevalecer dentro do âmbito familiar (parentes próximos ou pessoas com quem convive ou já conviveu).

A medida foi deferida liminarmente, já que, naquele momento, verificava-se a presença dos requisitos. Agora, há de se verificar a necessidade de sua conservação.

Assim, após seu cumprimento, qualquer outra discussão a respeito das consequências penais ou cíveis, deverá ser feita através do ajuizamento das respectivas ações no foro competente, sendo desnecessária a tramitação da presente medida, concedida liminarmente que já atingiu seu objetivo imediato e não apresenta mais interesse (necessidade + utilidade) processual.

Informo, outrossim, que a presente sentença não faz coisa julgada material, mesmo porque as lides domésticas e familiares configuram relações jurídicas continuativas, aptas a perdurarem no tempo e passíveis de modificações em sua situação de fato e de direito.

Compulsando detidamente os autos, verifico que os motivos de discórdias entre as partes envolvem única e estritamente questões relacionadas aos cuidados com a avó idosa da requerente, não sendo possível identificar qualquer forma de verticalização de poder e a motivação de gênero, ou ainda uma situação de vulnerabilidade da requerente que justificasse a manutenção das medidas protetivas inicialmente deferidas.

Não se trata o caso de violência de gênero, onde há subjugação de uma parte sobre a outra em função de uma delas ser mulher. Ao revés, o que se observa é a dificuldade das partes em harmonizar seus entendimentos quanto aos cuidados com sua avó, o que, apesar de socialmente reprovável, não é suficiente, por si só, para justificar a manutenção das medidas protetivas
(ID 25916961).

Com efeito,
a questão de gênero não norteia a discórdia entre as partes envolvidas, o que afasta por completo a aplicação da Lei Maria da Penha, mesmo diante da relação de parentesco.

Nesse particular, o entendimento da jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de que,
“embora a previsão contida no artigo 40-A da Lei 11.340 /06” seja “uma inovação legislativa com o escopo de dar maior proteção à vítima de violência doméstica, tem-se que referido regramento não autoriza a concessão das medidas protetivas de forma generalizada, sem o atendimento dos requisitos legais (vulnerabilidades ou violência com relação ao gênero que justifique o seu deferimento em relação a existência de risco à pessoa)” (TJMG,
ApCrim n. 5003729-70.2024.8.13.0324
, Rel. Desa. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 13.11.2024).

Desta feita,
“para que se configure a violência doméstica, com a incidência da Lei nº 11.340/06, não basta que a vítima seja mulher, exigindo-se que a conduta delituosa esteja relacionada com o gênero, decorrente da condição de hipossuficiência e/ou vulnerabilidade da ofendida em relação ao ofensor, e que esteja restrita ao âmbito das relações domésticas e familiares”, de modo que “restando comprovado que os atritos existentes não estão relacionados à violência de gênero, não há que se falar em incidência da Lei nº 11.340/06” (TJMG,
ApCrim 0106787-52.2017.8.13.0056
, Relator Des. Doorgal Borges de Andrada, 4ª Câmara Criminal, Data de Julgamento: 29/05/2019), situação retratada nos autos.

Outrossim, não há que se cogitar a necessidade de que a revogação seja precedida da prévia oitiva da vítima para avaliação quanto à cessação efetiva da situação de risco.

Isso porque, no caso em exame, ocorreu a triangulação da relação processual, com oferecimento de contestação pelo requerido e réplica apresentada pela requerente, ora apelante, antes da decisão revogatória das medidas protetivas.

Ainda que assim não fosse, “inexiste previsão de fase instrutória nos autos de expediente apartado de medidas protetivas de urgência. A produção de provas reserva-se não ao procedimento instaurado para a aplicação das referidas medidas, mas ao âmbito da persecução penal” (TJMG,
Apelação Criminal 5001260-81.2022.8.13.0175
, Rel. Desa. Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 20/03/2024, 9ª Câmara Criminal Especializada, Data de Publicação: 20/03/2024).

Por fim, considerando que o juízo de origem concluiu pela inocorrência de situação subsumível às hipóteses de incidência da Lei 11.340/2006, o afastamento da configuração de violência de gênero prejudica qualquer indagação acerca do estado de vulnerabilidade da vítima ou da persistência de risco.

A esse respeito, clarifico que o exame da cessação de risco pressupõe, obrigatoriamente, o reconhecimento prévio de que se trata de relação sujeita à égide da Lei Maria da Penha, de maneira que, se o próprio juízo reconheceu a ausência dos pressupostos de incidência da norma legal na espécie, revela-se desnecessário a providência de oitiva da vítima antes da revogação para fins de avaliação da persistência ou não da situação de risco.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025